Tribunal: TJDFT
Processo: 0719897-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0719897-98.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VIVIANE MARIA FERNANDES AGRAVADO: ALEXANDRE FARIA DA FONSECA, ALEXANDRE MATIAS ROCHA JUNIOR, JOAO ANTONIO PINHEIRO LEITAO GAMA DIAS, BRASILIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES EIRELI D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por VIVIANE MARIA FERNANDES contra a decisão proferida na Ação Anulatória de Arrematação Judicial ajuizada contra por ALEXANDRE FARIA DA FONSECA e outros, que indeferiu a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Nas razões recursais o agravante alega que o acesso à justiça é princípio basilar do direito e que de acordo com art. 4.o, caput, da Lei n.o 1.060/50, e que a parte gozará os benefícios da assistência judiciária, mediante simples afirmação na própria petição inicial, de que não está em condições de pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família. Informa que atualmente sua única fonte de renda é a pensão alimentícia do ex-companheiro e que, desde e o fim da união estável, intenta recolocar-se no mercado de trabalho, do qual esteve afastada por 14 (quatorze) anos. Alega que o intuito do processo principal é conseguir a anulação da arrematação do imóvel onde reside, em razão de supostos erros ocorridos no curso do processo de dissolução de condomínio. Sustenta não possuir condição de arcar com as consequências decorrentes da não concessão dos benefícios da gratuidade, na eventualidade do agravado sagrar-se vencedor na demanda principal. Requer liminarmente seja atribuído efeito suspensivo ao recurso, e no mérito a concessão do benefício. Sem preparo, em razão do objeto do recurso. É o relatório. Decido. Inicialmente, analisa-se o pedido liminar do agravante para litigar sob o amparo da justiça gratuita. O relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do artigo 995, parágrafo único, do CPC. "In casu", o cerne da contenda é o indeferimento da gratuidade de justiça, cabível a interposição do presente agravo de instrumento, uma vez que reunidos os requisitos do art. 1.017, do CPC e ter a hipótese vertente previsão no inc. V do art. 1.015 do CPC. A agravante alega estar desempregada e, como esteve afastada do mercado de trabalho por 14 anos, enfrenta dificuldades para se recolocar, alega que não possui qualquer tipo de renda, salvo a pensão alimentícia que recebe em caráter provisório do ex-companheiro no valor de R$ 3.714,00 (três mil, setecentos e quatorze reais). Comprova cabalmente através de documentos de ID 46966472, que sua renda mensal advém exclusivamente da pensão recebida pelo ex-companheiro. Demonstra que vendeu o automóvel de sua propriedade, ID 46966481, e vem utilizando esse dinheiro para custear suas despesas fixas mensais. Assim, constata-se que a situação financeira atual da agravante não revela perfil de pessoa com plena suficiência financeira. Por outro lado, registre-se que a agravante possui patrimônio, que é inclusive o objeto de litígio desta ação, o que não indica total hipossuficiência, mas, para tanto, é necessário que a demanda seja dirimida. No particular, deve-se compreender que a proteção conferida pelo artigo 98 do CPC baliza-se pela análise em concreto de cada caso específico para subsunção ao pretendido benefício da gratuidade de justiça. No caso concreto, os documentos apresentados pela parte, somado, inclusive, ao objeto da ação principal, alinham-se à necessidade de concessão liminar do benefício da gratuidade de justiça apenas para fins de conceder o pleno acesso ao Judiciário à parte autora, ressaltando a possibilidade de reversão da decisão quando do julgamento do recurso. Nessa sistemática, vislumbro estarem presentes os requisitos para atribuição do efeito suspensivo ao agravo. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal para conceder à agravante o benefício da justiça gratuita. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do CPC/2015) Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator